Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702497-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTELATTO LTDA APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 69385845, a empresa contribuinte-apelante requer que lhe seja “disponibilizado o extrato atualizado das contas judiciais vinculadas a este processo, nas quais foram realizados depósitos judiciais do tributo, para fins de conferência.” Compulsando os autos, denota-se que tal pleito já deferido no despacho de ID 65595089, e os documentos acostados no ID 65984906 - Documento de Comprovação (ExtratoJudicial 94 0702497 51.2022.8.07.0018). Sendo assim, determino a intimação da CASTELATTO LTDA para ciência dos documentos supramencionados, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação da aludida parte, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator